Tribunal: TCU
Processo: 003.710/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2433/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de aposentadoria, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no ato de aposentadoria constante deste processo foi detectada a existência do respectivo desligamento, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, os exames dos atos abaixo relacionados tendo em vista o falecimento dos interessados Joel Rodrigues dos Santos; Maria Oliveira de Morais; Maria Pinto da Silva Muniz; Marina Costa, e cancelamento do ato de Joao Sborgia cujo efeito financeiro tenha cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.710/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Sborgia (XXX.418.508-XX); Joel Rodrigues dos Santos (XXX.929.828-XX); Maria Oliveira de Morais (XXX.181.038-XX); Maria Pinto da Silva Muniz (XXX.767.961-XX); Marina Costa (XXX.649.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.